Tribunal: TJDFT
Processo: 0708973-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708973-08.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF contra sentença da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O juízo e este Tribunal de Justiça declararam a prescrição da pretensão executiva, o que foi mantido pelo e. STJ no REsp 1.301.935/DF. Embora o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.301.935/DF) tenha decidido que a execução do acórdão proferido na ação 59.888/96 deveria ser ajuizada dentro do prazo de 5 anos a contar do trânsito em julgado (10/3/2000), bem como afastado a aplicabilidade do Tema 880, os embargos de divergência opostos pelo sindicato ainda não transitaram em julgado. Nesse contexto, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil - CPC, às partes para se manifestarem quanto à suspensão deste processo até o julgamento definitivo no Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator